Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SÚMULA 266. INAPLICABILIDADE. ICMS. FÓRMULA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELA LEI No 6.375/2019. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE DISPOSITIVO DA LEI 5.005/12. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se o pedido formulado no mandado de segurança não tem por propósito atacar lei em tese, mas obstar a cobrança majorada do tributo, a qual o Distrito Federal encontra-se obrigado a cumprir por força da Lei no 6.375/2019, não há que se falar a aplicação da súmula 266 do STF. Logo, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, diante dos efeitos concretos da norma tributária, pois capaz, por si só, de atingir a esfera patrimonial do contribuinte.
2. Embora aparentemente contraditórias as alíquotas estabelecidas para as operações internas nas Leis 5.005/12 e Lei 6.375/2019, haja vista a ausência de revogação expressa ao art. 2o da Lei 5.005/12, é certo que este fora revogado tacitamente pela lei que a modificou, pela clara intenção do legislador em estabelecer novas alíquotas e suas respectivas fórmulas de apuração do imposto, como se vê no inciso V do art. 3o da Lei no 6.375/2019.
3. Por questão de hermenêutica jurídica amparada nos ditames do art. 2o, § 1o, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), conclui-se que os dispositivos de lei anterior podem ser revogados não só por disposição expressa, mas também quando incompatíveis com a lei posterior ou quando esta vier a regular inteiramente a matéria tratada pela lei anterior.
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.